Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. De acordo com a Ilustre Julgadora, “a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição”.
4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação.
5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.